Tribunal: TJDFT
Processo: 0717460-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717460-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS COUTO FARAGO IMPETRANTE: REGIS TELES TEIXEIRA, HANDERSON ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA, PAULO ALEXANDRE SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de VINICIUS COUTO FARAGO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará que, nos autos do Processo no 0700966-39.2022.8.07.0014, determinou o desentranhamento de documento (ID 71437183 – Pág. 3). Na peça inicial (ID 71437181), a Defesa narra, em síntese, que juntou aos autos de origem o pedido de instauração de procedimento investigativo defensivo e o parecer técnico de acidente de trânsito produzido por perito particular, contratado pela Defesa. Diz que referidos documentos foram juntados aos autos dentro do prazo legal estabelecido pelo artigo 479, do Código de Processo Penal. Explica que, juntados os documentos no domingo, dia 4/5/2025, o MPDFT e o Assistente de Acusação foram deles intimados no dia 5/5/2025 (segunda-feira), mas que a acusação requereu o desentranhamento, diante da intempestividade, pois a sessão de julgamento está designada para o dia 8/5/2025 (quinta-feira). Alega que o prazo lega foi cumprido e que os documentos devem ser recebidos. Requer, liminarmente, que seja determinada a reintegração do pedido de instauração de procedimento investigativo defensivo e do parecer técnico aos autos de origem. Ao final, pede a concessão da ordem, com a confirmação do provimento liminar. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, estão preenchidos os pressupostos para o acolhimento do pedido liminar. O artigo 479, do Código de Processo Penal, estabelece que: Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Por sua vez, o artigo 798, § 1o, do Código de Processo Penal, prescreve o seguinte: Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. § 1o Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Ciente do disposto na norma, verifica-se que a Defesa juntou aos autos da ação penal os documentos denominados instauração de procedimento investigativo defensivo e parecer técnico de acidente de trânsito (ID 71437184), no dia 4/5/2025 (domingo), vindo a Acusação e o Assistente de Acusação a serem deles intimados no dia 5/5/2025 (segunda-feira). A princípio, considerando o disposto no artigo 798, § 1o, do Código de Processo Penal, tem-se que o prazo de 3 dias úteis que antecede o julgamento, designado para o dia 8/5/2025 (quinta-feira), foi observado, não se mostrando adequada a Decisão que determinou o desentranhamento dos documentos. Em igual sentido: PENAL E PROCESSUAL PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÕES DA DEFESA E DO ÓRGÃO ACUSADOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PROCESSUAL PARA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EMBASADA NA PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA CRÍTICA DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réus condenados por infringirem os artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (vítima alvo) e 121, § 2o, incisos III e IV, combinado com § 4o do mesmo diploma (vítima por erro de pontaria). O mandante do crime respondeu apenas pelo homicídio contra a vítima efetivamente visada. Os três réus foram responsáveis por duas mortes, uma mãe e a filha de tenra idade que trazia no colo, agindo com crueldade e por motivo torpe. Um disparou os tiros que mataram as duas, outro deu apoio à execução e o terceiro foi o mentor intelectual. 2 O prazo de três dias antes do julgamento plenário úteis previsto no artigo 479, do Código de Processo Penal, é computado a partir da data designada para o ato, determinando a volta no tempo valendo-se do critério de contagem dos prazos em geral. Como o julgamento aconteceu na segunda-feira, os três dias anteriores, desconsiderando o fim de semana se esgotaram na quarta-feira anterior, quando Defesa de todos os réus foi intimada dos documentos juntados pelo órgão acusador. Não há nulidade posterior à pronúncia: o processo tramitou regularmente e culminou em sentença proferida com estrita observância das normas legais e ao que foi decidido pelo Conselho de Sentença. 3 Inexiste contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem tese amplamente debatida em plenário, amparados em uma interpretação razoável das provas dos autos, firmada a partir dos depoimentos colhidos em Juízo, inclusive a confissão de um dos réus. 4 Exclui-se a avaliação negativa da culpabilidade do corréu que não tinha controle sobre a forma de proceder do executor do crime, sob pena de se acolher a responsabilidade penal objetiva. 5 Reconhece-se a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal em relação ao réu que arquitetou o crime – mandante, não sendo obrigatório sua quesitação perante os jurados. 6 Aplica-se a regra da continuidade delitiva quando dois homicídios são praticados no mesmo contexto, em idênticas condições de tempo, lugar e forma de execução. 7 Apelação acusatória e do réu Sérgio Rolim providas em parte; desprovimento das demais apelações. (Acórdão 1100465, 20150310162313APR, Relator GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/05/2018, publicado no DJe: 11/06/2018 – destacou-se) Desse modo, em exame preliminar da causa, verifica-se que houve atendimento, pela Defesa, do prazo legal e, diante da plausibilidade do direito e do risco de dano, diante da proximidade do julgamento designado para o dia 8/5/2025, o pedido liminar deve ser deferido, para determinar a manutenção dos documentos nos autos de origem Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar à autoridade coatora, Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que promova o reentranhamento dos documentos apresentados pela Defesa no ID 234473243, dos autos de origem. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem, com urgência, para cumprimento. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator